Tribunal: STF
Processo: HC 222110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luiz Martins e outra em favor de José Eduardo Zanandré contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 779.290/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 306, caput, da Lei 9.503/1997; 14 da Lei 10.826/2003; e 330 do Código Penal. 



    Alegam, em síntese, que faltaria parcial justa causa para a ação penal, já que - no tocante ao delito do art. 14 da Lei 10.826/2003 - o paciente transportaria sua arma em observância à legislação, diante da comprovação de ser ele atirador desportivo (CAC), bem como ter ido ao estande de tiros no dia dos fatos. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja rejeitada a denúncia quanto à acusação pelo crime do art. 14 da lei 10.826/2003.



    O ato coator transitou em julgado em 4.11.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na presente hipótese, consta da denúncia que, ‘em revista pessoal, os policiais encontraram na região da cintura do denunciado José Eduardo uma pistola, marca Taurus, calibre. 9mm, número ACG064013, municiada com 12 cartuchos intactos. O denunciado apresentou documentação de posse da arma apreendida e alegou que durante o dia havia se deslocado até um estande de tiro (Anvil), situado na estrada velha de Indaiatuba, local totalmente distante do trajeto de sua residência’ (e-STJ fl. 32). 



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva de ausência de justa causa, consignou que (e-STJ fls. 23/25):



    (…)



    Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.



    Ademais, devidamente narradas as condutas imputadas ao paciente, as quais denotam a materialidade e a autoria dos crimes imputados, não há se falar, igualmente, em atipicidade nem em ausência de justa causa. Com efeito, consta da imputação que o paciente estava em ‘local totalmente distante do trajeto de sua residência’.



    No mais, o acórdão impugnado destaca que há informações de que o paciente estava no ‘estabelecimento comercial Chaparal, local onde fizeram uso de bebida alcoólica’. Consta, ademais, que a ‘abordagem teria sido realizada às 23:32h e, portanto, após considerável tempo segundo o qual o réu estaria no clube de tiro onde era afiliado’. 



    Nessa linha de intelecção, conforme destacado pela Corte local, encontrando-se devidamente delimitada a conduta delitiva, ‘ao menos por ora, a tese acusatória encontra lastro nos elementos obtidos na fase preliminar de investigação’. Dessa forma, não é possível, na via eleita, aferir se o paciente estava efetivamente se deslocando para a sua casa, devendo referida alegação ser provada e sopesada no momento apropriado, que é durante a instrução processual”. (eDOC 10, p. 4)



    Verifica-se que está claramente exposta, em tese, situação apta a gerar juízo condenatório.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível diante da mais nítida evidência de ausência de justa causa, nunca em acolhimento de tese defensiva, ainda que robusta. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Por fim, mesmo a concessão da ordem não afastaria a ameaça ao direito de ir e vir do paciente, diante da continuidade da ação penal pelas demais acusações, a deslegitimar a superação do óbice processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente